Tribunal: STF
Processo: RHC 255618
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Condenação pelo Tribunal do Júri. Nulidade. Veredito contrário à prova dos autos. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Felipe de Asevedo Cavalcante contra acórdãos do Superior Tribunal de Justiça, exarados nos autos do HC 938.822/AL (eventos 50 e 81).



    O Recorrente foi condenado à pena de 23 anos e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, I e III, do Código Penal (evento 12).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri ante a manifesta contrariedade à prova dos autos. Argumenta a ausência de provas da autoria delitiva e que a condenação foi lastreada exclusivamente em testemunho indireto. Alega que o acórdão recorrido incidiu em omissão, porquanto “não apreciou a alegação de que o único depoimento que serviu como base empírica para a condenação (o da Sra. Marcela Damiana) não contém nenhuma informação indicando o paciente como autor do crime; de acordo com seu relato, a vítima possuía dívida de drogas com diversas pessoas, mas sequer mencionou o paciente como um dos seus fornecedores, tampouco afirmou que possuía com ele qualquer dívida”. Requer o provimento do recurso ordinário, para que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça a análise do mérito do HC 938.822/AL quanto à alegada ausência de provas de autoria delitiva. Sucessivamente, pugna pela declaração de nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, com designação de novo julgamento (evento 90).



     O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 118).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 50): 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE QUE SEJA RECONHECIDA A AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. OBSERVÂNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, em que se pretendia a anulação de condenação por homicídio duplamente qualificado, proferida pelo Conselho de Sentença, sob alegação de que a decisão dos jurados seria contrária às provas dos autos. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de habeas corpus, reexaminar provas para verificar se a condenação pelo Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, em afronta à soberania dos veredictos. 



    III. Razões de decidir 



    3. O habeas corpus não é a via adequada para a revaloração jurídica de provas já analisadas pelas instâncias ordinárias, especialmente quando se alega julgamento contrário à prova dos autos.



    IV. Dispositivo e tese 



    4. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: ‘O acolhimento da pretensão de que seja reconhecido que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos demanda incursão probatória, inviável em sede de habeas corpus’.”



    Colho, ainda, do acórdão exarado em sede de embargos de declaração (evento 81):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA CONTRA O ACÓRDÃO NO QUAL SE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS DO AGRAVO REGIMENTAL. UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS PARA REDISCUTIR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO EMBARGADA. INADMISSIBILIDADE. 



    Embargos de declaração rejeitados.”



    Cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    Acerca da alegação de nulidade do julgamento do Tribunal do Júri ante condenação contrária às provas dos autos, o Tribunal de Justiça local rechaçou a tese defensiva, à consideração de que (evento 12, fls. 4-6) :



    “(...).



    Nesse linear, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas 'b' e 'c', conferiu ao Tribunal do Júri a soberania dos seus veredictos e o sigilo das votações, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93, razão pela qual não se exige motivação ou fundamentação das decisões do Conselho de Sentença, fazendo prevalecer, portanto, como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados. Nesse ponto:



    (...).



    Importante pontuar que, após detida análise dos autos, não há que se falar em qualquer flagrante incompatibilidade entre o veredicto proferido pelos jurados e as provas contidas nos autos. 



    De fato, a condenação restou devidamente demonstrada nos autos pela Acusação e reconhecida pelo corpo de jurados, quando da resposta à respectiva quesitação e, conforme sabido, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, que são embasadas na íntima convicção ou certeza moral dos jurados. 



    Ademais, convém ressaltar trechos do depoimento da testemunha ..., genitora da vítima, em mídia de fl. 383:



    (...).



    Assim, não há que se falar em condenação contraria à prova dos autos, devendo ser mantida a decisão guerreada.” (destaquei).



     O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ressaltou que o habeas corpus não é a via adequada para a revaloração jurídica de provas já analisadas pelas instâncias ordinárias, especialmente quando se alega julgamento contrário à prova dos autos. No ponto, consignou a Corte Superior: 



    “Reitero que a pretensão formulada na inicial, consistente no reconhecimento de que os jurados deveriam ter proferido sentença absolutória, ao invés de condenação, além de ferir a soberania dos veredictos, demanda o reexame aprofundado dos elementos de convicção produzidos na ação de conhecimento, providência inviável de ser realizada no âmbito do writ, carente de dilação probatória.” 



    Nesse contexto, a fundamentação do ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte. Com efeito, o exame do argumento de que o veredito é manifestamente contrária à prova dos autos mostra-se incompatível com a via restrita do habeas corpus, cujo rito procedimental, de natureza sumaríssima, não comporta o reexame da prova produzida no processo penal de conhecimento. 



    É farta, aliás, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, “Para se chegar à conclusão de que o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri é contrário à prova dos autos, imprescindível sua valoração, o que não é possível em sede de habeas corpus” (HC 137.182/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.10.2016). 



    Nessa perspectiva, “Cabe exclusivamente às Cortes de Apelação o papel de aferir se o veredicto popular é, ou não, contrário às provas dos autos, reservando-se aos Tribunais Superiores, unicamente, a apreciação das questões de direito” (RHC 189.088-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 06.08.2021). Disso resulta que “O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento do Tribunal de apelação, é providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus” (HC 142.621-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.9.2017).



    Além disso, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva quanto à alegada ausência de prova da autoria delitiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que “Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 215.283-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decisão de pronúncia não clama por um juízo de certeza. Nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, o que se exige do magistrado, ao fundamentar a pronúncia, é que ele — convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria — atenha-se a um juízo de probabilidade da prática de um crime doloso contra a vida. 9. No caso específico, dissentir do ato coator quanto à submissão do réu ao julgamento popular demandaria o amplo reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte” (HC 235.189-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.5.2024); “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023). Como se sabe, “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux)”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente